Tribunal: TJDFT
Processo: 0004017-53.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 243 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificada a ausência de provas para embasar o decreto condenatório, tendo em vista que não ficou comprovado ter o réu fornecido bebida alcoólica aos adolescentes presentes em festa na sua residência, impõe-se manter a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.